Tribunal: TJDFT
Processo: 0728788-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
DESPACHO Vistos. As procurações das agravantes/exequentes JARAILDES MARTINS CHAVES e MARIA BATISTA DE SOUZA (ID 127973241 – pp. 15 e 25 dos autos de origem) estão apócrifas. Dessa forma e nos termos do artigo 76, caput e § 2°, I, combinado com o artigo 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso quanto às agravantes/exequentes JARAILDES MARTINS CHAVES e MARIA BATISTA DE SOUZA, juntar aos autos procuração válida em nome do advogado subscrevente do presente agravo de instrumento. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora